Tribunal: TJSP
Processo: 1004752-82.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda - Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas – Procedência – Insurgência da ré – Preliminar de cerceamento de defesa afastado – Juiz é destinatário da prova podendo indeferir aquelas que não influenciarão sua convicção – Prova oral e expedição de ofício para a administradora da rede hoteleira que não são relevantes ao julgamento, máxime

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda - Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas – Procedência – Insurgência da ré – Preliminar de cerceamento de defesa afastado – Juiz é destinatário da prova podendo indeferir aquelas que não influenciarão sua convicção – Prova oral e expedição de ofício para a administradora da rede hoteleira que não são relevantes ao julgamento, máxime porque não apresentou recibo de entrega das chaves ou efetiva disponibilização e a administradora que afirma não ter controle sobre a entrega dos imóveis- Compra e venda de apartamento, situado em empreendimento destinado a rede de hotelaria - Empreendimento de hotelaria não afasta a aplicação das regras do CDC - Contrato de adesão em que os autores se encontravam em situação de vulnerabilidade - Preço quitado – Atraso na entrega da obra – Ausente prova da entrega das chaves – Restituição integral dos valores - Súmula 543 do STJ - Rescisão por culpa da vendedora – Retorno das partes ao status quo ante – Retenção de parte do valor indevida - Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018, que é posterior ao contrato – Abatimento do valor pago a titulo de multa contratual - Cabimento tendo em vista que os compradores desistiram do negócio e as partes retornarão ao status quo ante – Juros que incidem a partir do transito em julgado – Recurso repetitivo, tema 1.002 do STJ – Sentença parcialmente reformada para abatimento do valor pago a título de multa pelo atraso e para incidência dos juros a partir do transito em julgado, mantida no mais – Recurso parcialmente provido.